Tribunal: TJES
Processo: 5019781-76.2024.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-12-18

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5019781-76.2024.8.08.0035

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE: UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

RECORRIDO: WILMONA SPINOLA BOMFIM BARROS e outros

RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Voto servindo como ementa.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº 5019781-76.2024.8.08.0035

RECORRENTE.: UNIMED VITÓRIA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

RECORRIDA.: WILMONA SPINOLA BOMFIM BARROS

RELATORA: DRA.ª JUÍZA DE DIREITO THAITA CAMPOS TREVIZAN

JUIZ SENTENCIANTE: Dra. ABIRACI SANTOS PIMENTEL

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE PROCEDIMENTOS E EXAMES. CONDUTA ABUSIVA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DAS COOPERATIVAS MÉDICAS UNIMED. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

RELATÓRIO

Cuida-se de
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER
proposta por
WILMONA SPINOLA BOMFIM BARROS
em face de
UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
, alegando que é beneficiário do plano de saúde da primeira Requerida há anos e, desde 2016, em razão de o plano possuir, originalmente, abrangência nacional, realiza consultas e tratamentos pela segunda Requerida. Relata que faz acompanhamento de saúde com frequência, pois é pessoa idosa e possui diversas comorbidades. Alega que, ao comparecer a uma consulta ortopédica, teve o atendimento negado. Sustenta que, ao buscar esclarecimentos sobre as negativas de suas consultas regulares, entrou em contato com a Unimed Vitória, sendo informado de que o plano Unimed Rio não era mais aceito em Vitória/ES. Diante disso, requer a condenação das Requeridas à autorização das consultas médicas e exames necessários à manutenção de sua saúde, bem como ao pagamento de indenização por danos morais.

A requerida, em sede de contestação (ID. 10798442), sustenta preliminar de ausência de interesse de agir e, no mérito, inexistência de falha na prestação de serviços e ausência de danos morais a serem indenizados. Requer a improcedência dos pedidos autorais.

A sentença (ID. 10795451) proferida pelo juízo singular dispôs que:

“Por tais razões, CONFIRMO a decisão liminar (ID 45546282) e JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE OS PEDIDOS, para:

I – CONDENAR as Requeridas de forma solidária a autorizarem e realizarem as consultas médicas e exames necessários à manutenção da saúde da Requerente;

II – CONDENAR as Requeridas a pagarem a Requerente de forma solidária o valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) a título de danos morais, com a incidência de atualização monetária (IPCA) e juros legais (SELIC – com dedução do índice de atualização monetária estipulado) ambos a partir desta data (Súmula 362 do STJ), até o dia do efetivo pagamento, conforme Lei nº 14.905/2024.

Por consequência, resolvo o mérito nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.”

Em sede de Recurso Inominado (ID. 10798454), a parte requerida discorre que a parte autora é beneficiária da Unimed Rio de Janeiro, de forma que a recorrente não pode autorizar e custear procedimentos solicitados pelo consumidor, sendo parte manifestamente ilegítima para atuar no polo passivo na demanda. Argumenta pela inexistência de dano extrapatrimonial. Assim, requer a improcedência dos pedidos autorais e o reconhecimento da ilegitimidade passiva da Unimed Vitória. Subsidiariamente, pugna pela redução da indenização por danos morais estabelecida pelo juízo sentenciante.

Uma vez interposto o recurso, a autora não apresentou contrarrazões ao recurso inominado interposto.

É o relatório.

Voto

Conheço do recurso interposto, eis que preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses justificadoras de concessão do efeito suspensivo.

Analisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal em conjunto com o acervo fático-probatório dos autos, entendo que as razões recursais não merecem prosperar.

Primeiramente, entendo que os termos do contrato firmado entre as partes devem ser interpretados à luz do Código de Defesa do Consumidor (CDC), consoante determina a Súmula 608 do Superior Tribunal de Justiça: “Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão”.

Outrossim, observo que a recorrida é beneficiária de plano de saúde firmado com a Unimed-Rio Cooperativa de Trabalho Médico do Rio de Janeiro LTDA e os planos de saúde (Unimed Rio e Unimed Vitória) fazem parte de um sistema único de cooperativas, com atuação em todo território nacional.

Assim, considerando a teoria da asserção e a responsabilidade solidária dos fornecedores de serviço, entendo pela existência de responsabilidade da recorrente pelos fatos narrados na exordial, seguindo o entendimento deste e. Tribunal de Justiça:

EMENTA : APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ORDINÁRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS IMPUGNAÇÃO À ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA PRESUNÇÃO RELATIVA ILEGITIMIDADE PASSIVA AFASTADA RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA REALIZAÇÃO DE EXAME NEGATIVA ILEGAL PREVISÃO NO ROL DE PROCEDIMENTOS DA ANS DANO MORAL IN RE IPSA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1- O art. 99, § 3º, do CPC/15, prevê a presunção relativa de veracidade da declaração de pobreza da pessoa natural. O fato de o apelado possuir advogado particular não lhe retira o direito ao benefício, conforme expressa previsão do art. 99, § 4º, do CPC/15.
2- A UNIMED VITÓRIA e a CENTRAL NACIONAL UNIMED, detêm, ambas, legitimidade passiva em ação relativa a contrato de prestação de serviços médicos porque, conquanto constituam pessoas jurídicas distintas, são integrantes do Complexo Empresarial Cooperativo UNIMED, que se compõe de todas as Unimeds do País, o que evidencia a responsabilidade solidária de todos os seus integrantes, independentemente da unidade contratante direta.
3- O exame Array CGH 750k - síndrome de anomalias cromossômicas submicroscópicas não reconhecíveis clinicamente -, foi ilegalmente negado pelas apelantes, embora solicitado por médico geneticista e coberto no rol de procedimentos previsto no anexo II da Resolução Normativa RN nº 387/15, da ANS. 4- A simples recusa ou demora na autorização de uma internação ou procedimento médico caracteriza dano moral, pois qualquer limitação ao direito à saúde afronta a dignidade da pessoa humana, não havendo que se falar em mero inadimplemento contratual. Precedentes do STJ e TJ/ES. 5- Levando-se em consideração os parâmetros que norteiam a fixação do dano moral, tem-se por suficiente o valor fixado pelo juízo a quo de R$ 10.000,00 (dez mil reais), eis que se pauta nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, atendendo as finalidades indenizatórias, inclusive àquela que pretende reparar a lesão máxima à integridade física e moral do ser humano. 6- Recurso conhecido e improvido. (TJ-ES - APL: 00237292820168080024, Relator: WALACE PANDOLPHO KIFFER, Data de Julgamento: 12/03/2018, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 20/03/2018).
(grifo nosso)

Ao compulsar dos autos, verifico que a parte recorrente não cumpriu seu ônus probatório, disposto no art. 6º, inciso VIII, c/c inciso II, do art. 373, do Código de Processo Civil, uma vez que não demonstrou a legalidade das negativas de atendimento médico recebidas pela recorrida.

Portanto, verifico a ocorrência de falha na prestação de serviço do plano de saúde, em decorrência das negativas dos procedimentos médicos solicitados pelo beneficiário do plano de saúde, de caráter abusivo.

Assim sendo, coaduno com o entendimento firmado pelo juízo sentenciante, nos mesmos termos:

“Ao analisar o documento vinculado ao ID 45300667, percebe-se que o plano de saúde da Requerente, embora esteja vinculado à Unimed Rio, possui abrangência nacional. Nessa linha de raciocínio, constato que a Requerente não conseguiu realizar consultas médicas e apenas recebeu a informação de que sua Unimed de origem não estava mais prestando serviço em Vitória. Portanto, sequer foram prestadas informações adequadas e tempestivas sobre os motivos do indeferimento da consulta, havendo uma flagrante falha no dever de prestar informação adequada.

Vale ressaltar que as Requeridas, em suas peças de defesa, não apresentaram motivos claros para justificar a inexistência do serviço no município de Vitória, limitando-se a alegar sua isenção de responsabilidade.”

Por conseguinte, é devida a condenação da recorrente a autorizar e realizar as consultas médicas e exames necessários à manutenção da saúde da Requerente.

No que tange ao dano extrapatrimonial, verifica-se que, uma vez reconhecida a indevida recusa do plano de saúde na realização de tratamento e exames essenciais à saúde da paciente, há dever de reparação moral, nos termos do entendimento consolidado pelo c. Superior Tribunal de Justiça:

A recusa indevida da operadora de plano de saúde a autorizar o tratamento do segurado é passível de condenação por dano moral, uma vez que agrava a situação de aflição e angústia do segurado, comprometido em sua higidez físico-psicológica pela enfermidade”. (STJ, AgInt-AREsp 949.288, Proc. 2016/0180440-0, CE, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira; DJE 24-10-2016).

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO C/C PEDIDO DE REEMBOLSO. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA PARA REALIZAÇÃO DE EXAME PET-SCAN. ÍNDOLE ABUSIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO RAZOÁVEL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento de que "o plano de saúde pode estabelecer as doenças que terão cobertura, mas não o tipo de terapêutica indicada por profissional habilitado na busca da cura. Desse modo, entende-se ser abusiva a cláusula contratual que exclui tratamento, medicamento ou procedimento imprescindível, prescrito para garantir a saúde ou a vida do beneficiário. Precedentes" (AgInt no AREsp 1.661.348/MT, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 24/08/2020, DJe de 15/09/2020). 2. Nas hipóteses em que há recusa injustificada, por parte da operadora do plano de saúde, de cobertura para tratamento do segurado, com abalo emocional reconhecido, justificadamente, pela instância ordinária, como no presente caso, a orientação desta Corte é assente quanto à caracterização de dano moral, não se tratando apenas de mero aborrecimento. Precedentes. 3. O valor arbitrado pelas instâncias ordinárias a título de danos morais pode ser revisado em sede de recurso especial quando irrisório ou exorbitante. No caso, o montante fixado em R$ 2.000,00 (dois mil reais) não se mostra exorbitante nem desproporcional aos danos sofridos em decorrência da negativa ilegítima de realização de procedimento e exames prescritos para garantir a saúde ou a vida do beneficiário. 4. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ - AgInt no REsp: 1962572 SP 2021/0274369-2, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 21/02/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 14/03/2022).

Nesse aspecto, apesar de o Código Civil não estabelecer critérios específicos para a fixação da indenização por danos morais, a doutrina e a jurisprudência brasileira têm utilizado 4 (quatro) critérios principais: 1) gravidade do dano; 2) grau de culpa do ofensor; 3) capacidade econômica da vítima; 4) capacidade econômica do ofensor.

Destarte, cabe ao julgador observar a capacidade econômica das partes, bem como os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, tendo em vista que o valor da indenização deve ser fixado levando em consideração o caráter punitivo-pedagógico, no sentido de reparar o dano, inibir eventuais e futuros atos danosos, e, simultaneamente, não causar enriquecimento ilícito da parte indenizada.

Logo, entendo por razoável a quantia fixada a título de indenização por danos morais, no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), quantia proporcional ao fato, que se apresenta justa e suficiente, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir o Requerido a adotar posturas mais diligentes nas prestações dos seus serviços.

Somado a isto, destaco o Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, que assim dispõe:
“a revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório”.

Assim, considerando que o montante indicado pelo juízo a quo não se mostra exorbitante ou irrisório, entendo por bem mantê-lo inalterado.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, a fim de manter irretocável a r. sentença guerreada, por seus próprios fundamentos, com fulcro no art. 46 da Lei nº 9.099/95. Condenação da recorrente em custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 20% sobre o valor da condenação, na forma do art. 55 da Lei 9.099/95 e Enunciado 08 das Turmas Recursais.

É como voto.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)